Tribunal: TJBA
Processo: 8005286-44.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005286-44.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): HADRIEL LUAN OLIVEIRA TAVARES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: MARIA CRISTINA BERRETTI e outros (2) Advogado(s):JOZIELLI MARCHIORI registrado(a) civilmente como JOZIELLI MARCHIORI ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DE ORDEM DE PAGAMENTO INTERNACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou à obrigação de liberar valores de ordem de pagamento internacional e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da retenção indevida dos montantes por mais de três anos. II. Questão em discussão 2. Há múltiplas questões em discussão: (i) a aplicação do prazo prescricional de três anos (Código Civil) ou de cinco anos (Código de Defesa do Consumidor); (ii) a legalidade da retenção dos valores pela instituição financeira; (iii) a ocorrência de dano moral e a razoabilidade do valor arbitrado; (iv) a proporcionalidade da multa cominatória fixada; e (v) a adequação, de ofício, dos consectários legais da condenação. III. Razões de decidir 3. A retenção de valores que causa dano ao patrimônio do consumidor, frustrando a aquisição de um imóvel, caracteriza fato do serviço, e não mero vício. Aplica-se, portanto, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a prejudicial de mérito. 4. A conduta do banco de apresentar exigências documentais de forma fragmentada e sucessiva por mais de três anos, sem apresentar justificativa plausível para a não liberação dos valores, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, gerando o dever de indenizar. 5. A retenção prolongada e injustificada de quantia expressiva, impedindo a concretização de um negócio imobiliário e submetendo os consumidores a um longo desgaste, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral. O valor de R$ 10.000,00 para cada autor mostra-se razoável e proporcional. 6. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, é adequada para compelir o cumprimento da obrigação, considerando o porte econômico do ofensor e o longo tempo de descumprimento. 7. Corrige-se erro material no dispositivo da sentença para constar que o valor total da indenização é de R$ 30.000,00. Adequam-se, de ofício, os consectários legais da condenação para alinhamento com a legislação vigente (Lei nº 14.905/2024). IV. Dispositivo e tese 8. Prejudicial de mérito rejeitada e recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A retenção indevida de valores por instituição financeira, que extrapola a falha do serviço e causa dano patrimonial externo ao consumidor, configura fato do serviço, sujeitando a pretensão reparatória ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A fixação de indenização por danos morais é cabível quando a retenção de valores por longo período frustra negócio jurídico e submete o consumidor a desgaste excessivo, configurando a teoria do desvio produtivo." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 20 e 27; CPC, art. 537; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-MG, Petição 50009488820238130525, Rel. Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, j. 18.04.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005286-44.2024.8.05.0201, em que é apelante BANCO BRADESCO S.A. e apelado(s) MARIA CRISTINA BERRETTI e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.